Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. BAIXA DE GRAVAME DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DIÁRIA. DANO MORAL. RESOLUÇÃO CONTRAN N. 320/2009. PORTARIA DETRAN-GO N. 303/2020. INSTRUÇÃO DETRAN-DF N. 188/2007 SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade concessão do efeito suspensivo está prevista no art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, para as hipóteses do § 1o do mesmo artigo, e, por se tratar de exceção à cognição exauriente e ao contraditório, a concessão do efeito suspensivo se condiciona à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1012, § 4o, ambos do CPC), o que não se verifica na hipótese em exame.
2. A relação jurídica de direito substancial é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o, 3o e 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do enunciado n. 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, vigente no momento da celebração do negócio jurídico, estabelece que após a satisfação da obrigação contratual pelo devedor, a instituição credora deve providenciar, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
4. Após o pagamento de todas as prestações do financiamento do veículo com alienação fiduciária, incumbe ao credor fiduciário incluir a baixa do gravame no sistema nacional de gravames (SNG), cabendo ao proprietário do veículo, por sua vez, proceder à desalienação no DETRAN para a emissão do CRV sem o gravame. A apelada demonstra que ainda existe gravame registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG). Essa informação, inclusive, é corroborada na resposta do IGETRAN à apelada que explicita que o veículo não pode ser transferido a outro estado, uma vez acusa pendência financeira.
5. A apelante, por seu turno, não se desincumbiu do ônus da prova em relação à providência de remeter ao órgão de trânsito as informações necessárias à baixa do gravame.
6. A Portaria DETRAN-GO n. 303/2020 e a Instrução DETRAN-DF n. 188/2007 estabelecem, em termos similares, que excedido o prazo para o adquirente promover a emissão do CRV com averbação do gravame, seu posterior cancelamento fica bloqueado (art. 1o). Constatada essa situação, é dever da credora fiduciária encaminhar ao órgão de trânsito solicitação formal, com a devida justificativa para a operação, acompanhada obrigatoriamente de todos os seus dados envolvendo a inserção/alteração de gravame (art. 2o).
7. Recurso conhecido e desprovido.